Tribunal: TJMT
Processo: 1023331-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023331-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FERNANDES AMORIM OLIVEIRA - CPF: 066.711.576-50 (ADVOGADO), ANA FERNANDES DOS REIS SOARES - CPF: 029.038.666-78 (AGRAVANTE), VILMA APARECIDA FERREIRA SILVA - CPF: 314.677.841-68 (AGRAVADO), PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 824.130.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. RECONHECIMENTO DE FRATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. APLICAÇÃO DO ART. 313, V, "A", DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ANA FERNANDES DOS REIS SOARES contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, proferida nos autos do inventário no 1011122-47.2024.8.11.0041, que determinou a suspensão do processo por 120 dias. A agravante sustenta risco de lesão ao patrimônio hereditário, ausência de nomeação de inventariante e ilegitimidade da agravada para requerer a suspensão, por ter sido julgada improcedente ação de reconhecimento de vínculo de fraternidade socioafetiva. Requer o prosseguimento do inventário e sua nomeação como inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do inventário em razão da existência de ação pendente de reconhecimento de fraternidade socioafetiva com efeito suspensivo concedido; (
ii
) analisar o impacto da suspensão sobre a preservação do patrimônio do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do inventário encontra amparo no art. 313, V, "a", do CPC, uma vez que a controvérsia sobre o reconhecimento da fraternidade socioafetiva constitui questão prejudicial externa, cujo desfecho pode alterar a legitimidade sucessória.

A ação declaratória de fraternidade socioafetiva já foi julgada improcedente em primeira instância, mas encontra-se pendente de julgamento de apelação com efeito suspensivo deferido por este Tribunal, o que impede o prosseguimento do inventário sob pena de eventual nulidade da partilha.

A nomeação da agravante como inventariante antes da resolução da controvérsia pode acarretar risco de dano irreversível à parte que busca o reconhecimento da relação socioafetiva, comprometendo a efetividade do julgamento da apelação.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça do RS, MG, SP e GO admite a suspensão de inventário em casos análogos, quando pendente julgamento de ações que impactam diretamente a sucessão, especialmente em casos de vínculos parentais "post mortem".

A alegação de risco de dilapidação do patrimônio não justifica o prosseguimento integral do inventário, pois a parte interessada pode requerer medidas cautelares ao juízo de origem para proteção pontual dos bens do espólio.

A decisão que suspendeu o inventário está alinhada com a determinação anterior do próprio Tribunal que concedeu efeito suspensivo à apelação, assegurando coerência processual e prevenção de prejuízos futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a suspensão do inventário quando pendente julgamento de ação de reconhecimento de vínculo de fraternidade socioafetiva com efeito suspensivo, por se tratar de questão prejudicial externa com potencial impacto na legitimidade sucessória.

A suspensão do inventário visa preservar a efetividade do processo e evitar prejuízos irreversíveis às partes, sem impedir a adoção de medidas conservatórias quanto ao patrimônio do espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI no 5227270-17.2023.8.21.7000, Rel. Des. Sandra
Brisolara
Medeiros, j. 06.11.2023; TJ-MG, AI no 10000160836888012, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 13.04.2021; TJ-SP, AI no 2322998-49.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 29.05.2024; TJ-GO, AI no 5044909-56.2024.8.09.0137, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. (s/r).

R E L A T Ó R I O

AI

1023331-40.2025.8.11.0000

ANA FERNANDES DOS REIS SOARES

x

VILMA APARECIDA FERREIRA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA FERNANDES DOS REIS SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, nos autos do processo de inventário no 1011122-47.2024.8.11.0041, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que

a decisão agravada acarreta grave risco de lesão ao patrimônio hereditário, uma vez que o inventário permanece paralisado sem inventariante nomeado
, bem como
que há
bens imóveis pertencentes à falecida sendo utilizados por terceiros de forma irregular
.

Aduz que
a agravada não possui legitimidade para requerer a suspensão do inventário, pois teve ação declaratória de reconhecimento de vínculo de fraternidade socioafetiva julgada improcedente
.

Alega que
a agravante é a única herdeira legítima da falecida e deve ser nomeada inventariante.

Requer
o provimento do recurso para
que seja determinado o imediato prosseguimento do inventário
,
com a nomeação da agravante como inventariante.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
300166888
).

A agravada apresentou contraminuta (I
D.
305827892), arguindo preliminarmente a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pela agravante. No mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -

PRELIMINAR (DA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes pares:

A agravada impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, alegando que esta possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sendo proprietária rural de aproximadamente 100 hectares de terras produtivas.

Contudo, a mera alegação de que a agravante possui propriedade rural, sem a demonstração efetiva de sua capacidade econômica atual, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Ademais, conforme certidão de I
d.
299847362, foi identificado que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos.

Assim,
REJEITO

a preliminar
e mantenho o benefício da justiça gratuita concedido à agravante.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a suspensão do processo de inventário pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Após análise detida dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

O artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;"

No caso em análise, verifica-se que tramita perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá a ação declaratória de reconhecimento de fraternidade socioafetiva no 1019930-41.2024.8.11.0041, na qual a agravada busca o reconhecimento de vínculo fraterno com a falecida Patrícia Fernandes da Silva.

Embora referida ação tenha sido julgada improcedente em primeira instância, a agravada interpôs recurso de apelação, ao qual foi concedido efeito suspensivo por decisão deste Tribunal (I
d.
305827898),
de minha relatoria,
nos autos no 1019501-66.2025.8.11.0000.

Na referida decisão,
reconheceu-se
expressamente que "
o perigo de dano irreversível resta configurado diante da tramitação do inventário da falecida com risco iminente de partilha ou alienação de bens, o que inviabilizaria eventual provimento da apelação da requerente
".

Assim, a questão prejudicial externa - reconhecimento ou não do vínculo de fraternidade socioafetiva - está pendente de julgamento definitivo e possui efeito direto sobre a legitimidade sucessória no inventário, podendo alterar substancialmente a ordem de vocação hereditária.

Nesse contexto, a suspensão do inventário é medida que se impõe, em estrita observância ao disposto no art. 313, V, "a", do CPC, evitando-se a prática de atos que poderiam ser posteriormente anulados caso a apelação da agravada seja provida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE
SOCIOAFETIVA POST MORTEM, CUMULADA COM PETIÇÃO DE
HERANÇA.
CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA A SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO.
DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5227270-17.2023.8.21 .7000 OUTRA, Relator.: Sandra
Brisolara
Medeiros, Data de Julgamento: 06/11/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". SUSPENSÃO DO
INVENTÁRIO.
ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. -
Nos termos do artigo 313, V, a, do CPC, suspende-se a ação quando a sua solução depender do julgamento de outra causa - Considerando que a discussão nas vias ordinárias acerca da existência de união estável entre a demandante e o "de cujus" tem o condão de interferir na relação de herdeiros e modificar consideravelmente o partilhamento do acervo hereditário, faz-se conveniente a suspensão do inventário até o desate da outra lide, em benefício da economia processual e da efetividade do processo
- Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000160836888012 MG, Relator.: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário e partilha. Decisão que não deferiu o pedido de habilitação nos autos e a suspensão do processo.
Inconformismo dos autores da ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva post mortem em
curso.
Necessidade de suspensão pelo lapso de 01 ano ou até o julgamento da ação de reconhecimento de filiação post mortem.
Habilitação nos autos devida após o deslinde da ação de reconhecimento de filiação post mortem. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2322998-49.2023.8.26 .0000 São Sebastião, Relator.: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 29/05/2024, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RESERVA DE QUINHÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO INVENTÁRIO ATÉ O JULGAMENTO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1.
Em regra, a ação de reconhecimento de filiação socioafetiva não suspende o processo de inventário por ser possível a reserva de quinhão (art. 628, § 2o, CPC). 2.
Ante a peculiaridade no caso concreto, entende-se pela possibilidade de sobrestamento do inventário, vez que, caso seja reconhecida a filiação socioafetiva, a solução da matéria influenciará na partilha dos bens inventariados, porquanto o recorrente se tornará o único herdeiro
necessário.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5044909-56.2024.8 .09.0137 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ressalte-se que o prosseguimento do inventário, com eventual nomeação da agravante como inventariante e partilha de bens, poderia causar danos irreversíveis caso a apelação seja provida, reconhecendo-se o vínculo socioafetivo entre a agravada e a falecida.

Quanto à alegação de risco de dilapidação do patrimônio, observo que a suspensão temporária do inventário pelo prazo de 120 dias é medida razoável e proporcional, considerando a necessidade de aguardar o julgamento da questão prejudicial externa.

Ademais, caso haja efetivo risco de deterioração ou esbulho de bens específicos do espólio durante o período de suspensão, a agravante poderá requerer ao juízo de origem medidas conservativas pontuais, sem necessidade de prosseguimento integral do inventário.

Por fim, destaco que a decisão agravada está em consonância com a própria decisão deste Tribunal que concedeu efeito suspensivo à apelação da agravada, reconhecendo expressamente o risco de dano irreversível caso o inventário prossiga antes do julgamento definitivo da questão prejudi
cial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025